Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-69.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO No 1001708-69.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
EMBARGADA: DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 50420465), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando a decisão monocrática constante do ID no 49459995, proferida no Recurso de Apelação no 1001708-69.2017.8.11.0041, que negou provimento ao recurso monocraticamente, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ. Em relação à verba de sucumbência, deixou de majorar os honorários, uma vez que arbitrados no valor máximo de 20% sobre o valor da condenação.
Em suma, a embargante alega a existência de contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora – necessidade de fixação a partir da prolação da sentença.
Aduz que quando da prolação da sentença, especialmente no momento da fixação do termo inicial dos juros de mora como sendo a data do evento danoso, a decisão recorrida incorreu em contradição ao deixar de observar o contido no artigo 407 do Código Civil.
Afirma que os juros de mora devem incidir a partir da prolação da decisão que determinou o pagamento da indenização, ou seja, a partir do momento em que se torna existente o valor pecuniário devido pela parte demandada, motivo pelo qual a sentença merece ser corrigida, definindo-se os juros moratórios a partir da sua fixação.
Ao final, requer o provimento do recurso, para sanar o vício apontado e que seja reformada a sentença.
Contrarrazões apresentadas no ID no 51692485 pela parte embargada, requerendo o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser rejeitados.
Não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição na r. decisão monocrática, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15 para a propositura dos presentes embargos.
Isso porque, contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pela decisão objurgada.
No caso em tela, a decisão recorrida negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer para Transferência de Titularidade da Unidade Consumidora e Religação c/c Pedido de Danos Morais”, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a requerida transfira a titularidade da Unidade Consumidora no 6/341402-6 para o nome da parte autora e restabeleça a prestação dos serviços de energia elétrica independente do pagamento dos débitos em nome de terceiro, bem como para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.
No caso, a r. decisão recorrida apenas analisou o recurso de apelação de acordo com a insurgência recursal, não havendo qualquer contradição/obscuridade ou erro material. Vejamos um fragmento do decisum:
“Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução do valor da indenização por dano moral, tenho que não merece prosperar.
Com efeito, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
[...]
A propósito:
“[...] O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução.”(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).
Por fim, salienta-se que conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp julgado em Recurso Repetitivo 1.412.433/RS (TEMA 699/STJ), é possível o corte no fornecimento do serviço em caso de recuperação de consumo, contanto que: a) observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) o período discutido englobe apenas os 90 (noventa) dias anteriores à constatação da irregularidade; e c) executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.
Na hipótese, de se ressaltar que trata a ação à imputação de responsabilidade à requerida/apelante, pelos alegados danos morais sofridos pelo autor/apelado, em razão de a requerida ter condicionado o atendimento/pedido de transferência de titularidade da Unidade Consumidora no 341402 ao pagamento de débitos pertencentes ao antigo titular.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento ao recurso monocraticamente.
Por fim, com relação à verba de sucumbência, deixo de majorar os honorários, uma vez que arbitrados no valor máximo de 20% sobre o valor da condenação.” (ID no 49459995).
Logo, não há qualquer contradição ou vício na r. decisão monocrática em relação à apreciação das questões suscitadas na apelação.
In casu, evidente que a pretensão da parte embargante é de ver reapreciado/rediscutido o mérito, sem que haja de fato a alegada contradição, não se enquadrando nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15 para a propositura dos presentes embargos.
Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.
Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).
Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.
Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.
Logo, não se verificando na decisão o vício suscitado pela parte embargante, rejeito monocraticamente estes presentes declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora